Tribunal: STF
Processo: RE 473593
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Bombeiro militar. Limite de idade. Ausência de previsão em lei. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando previsto em lei e quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.